Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOIS RÉUS. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO PROBATÓRIA. CONFLITO FAMILIAR. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO INDEPENDENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que condenou o primeiro réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, por três vezes contra uma vítima e uma vez contra a outra vítima, e a segunda ré pelo crime do art. 217-A c/c art. 13, § 2o, “a”, “b” e “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por suposto cerceamento de defesa decorrente de alegada supressão de prova digital e por manipulação dolosa por parte do Assistente de Acusação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de estupro de vulnerável e por omissão penalmente relevante, ou se subsiste dúvida razoável a ensejar absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, porquanto os laudos periciais foram regularmente juntados aos autos antes do encerramento da instrução processual, sem ocasionar qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem a alegada manipulação dolosa das provas pelo Assistente de Acusação.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, desde que firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.
5. A retratação judicial da vítima, quando inserida em contexto probatório fragilizado e marcado por relevante conflito familiar, compromete a formação de juízo condenatório seguro.
6. Relatos infantis colhidos em contexto de possível sugestionabilidade ou conflito familiar devem ser valorados com cautela, à luz da presunção de inocência.
7. A condenação penal exige prova harmônica e segura da materialidade e autoria, apta a superar a dúvida razoável.
8. A responsabilidade por omissão penalmente relevante pressupõe demonstração inequívoca da ciência do risco e da inação consciente do agente, sendo insuficientes meras suspeitas ou conjecturas.
9. A fragilidade do conjunto probatório, caracterizada por versões contraditórias, ausência de vestígios materiais, retratação da vítima, relato infantil isolado e prova testemunhal indireta, impede a condenação, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO
10. Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 13, § 2o, “a”, “b” e “c”, 71, 217-A, caput, e 226, II; CPP, art. 386, VII; Lei no 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060046, 0702163-43.2024.8.07.0019, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025; TJDFT, Acórdão 2054471, 0704172-04.2021.8.07.0012, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025